Tribunal: TJPA
Processo: 0014941-56.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? IMPRONUNCIA ? AUSENCIA DE MATERIALIDADE ? IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em impronuncia, ante a preclusão. Ressalte-se que o Conselho de Sentença rechaçou as argumentações da apelação interposta e considerou robustas as provas que evidenciam a autoria delitiva do acusado na prática do crime de homicídio qualificado.Ademais, às fls. 209, consta Laudo de Exame de Corpo de Delito que comprova a materialidade delitiva, portanto, não há que se falar em ausência de materialidade.DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO SIMPLES ? IMPROCEDENCIA. 2. A decisão do Tribunal do Júri é soberana e deve estar estritamente em consonância com os elementos de prova constantes dos autos e in casu, em reposta aos quesitos, os jurados entenderam que o acusado incidiu nas qualificadoras a ele imputadas.Portanto, estando evidenciada a autoria e materialidade delitiva, como pelo Laudo de Corpo de Delito e depoimentos testemunhais, inclusive confissão do acusado de que disparou contra a vítima, não há que se falar em desclassificação do tipo penal.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
IGOR JOHNY OLIVEIRA SILVA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014941-56.2017.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO - IMPRONUNCIA - AUSENCIA DE MATERIALIDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em impronuncia, ante a preclusão. Ressalte-se que o Conselho de Sentença rechaçou as argumentações da apelação interposta e considerou robustas as provas que evidenciam a autoria delitiva do acusado na prática do crime de homicídio qualificado.
Ademais, às fls. 209, consta Laudo de Exame de Corpo de Delito que comprova a materialidade delitiva, portanto, não há que se falar em ausência de materialidade.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO SIMPLES - IMPROCEDENCIA. 2. A decisão do Tribunal do Júri é soberana e deve estar estritamente em consonância com os elementos de prova constantes dos autos e in casu, em reposta aos quesitos, os jurados entenderam que o acusado incidiu nas qualificadoras a ele imputadas.
Portanto, estando evidenciada a autoria e materialidade delitiva, como pelo Laudo de Corpo de Delito e depoimentos testemunhais, inclusive confissão do acusado de que disparou contra a vítima, não há que se falar em desclassificação do tipo penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 28 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
IGOR JOHNY OLIVEIRA SILVA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014941-56.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

IGOR JOHNY OLIVEIRA SILVA DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que após uma discussão em razão de cobrança de uma quantia no valor de R$250,00 de venda de drogas, em que o acusado vendeu para a vítima, esta lhe desferiu um tapa no rosto, e com a finalidade de se vingar, no dia 22.04.2017 o acusado, no uso de um revolver, procurou a vítima em seu trabalho mas não o encontrou e após o avistou caminhando em uma passagem, momento em que se aproximou e efetuou dois disparos letais.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Igor Johny Oliveira Silva da Silva a pena de 13 (treze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela impronuncia do acusado ante a ausência de materialidade e alternativamente a desclassificação para homicídio simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Primeiramente não há que se falar em impronuncia, ante a preclusão. Ressalte-se que, diante das versões apresentadas e com os subsídios produzidos nos autos,
o Conselho de Sentença rechaçou as argumentações da apelação interposta e considerou robustas as provas que evidenciam a autoria delitiva do acusado na prática do crime de homicídio qualificado.

Ademais, às fls. 209, consta Laudo de Exame de Corpo de Delito que comprova a materialidade delitiva, portanto, não há que se falar em ausência de materialidade.

No mesmo sentido, não há que se falar em desclassificação para homicídio simples. Sabe-se que a decisão do Tribunal do Júri é soberana e deve estar estritamente em consonância com os elementos de prova constantes dos autos e
in casu
, em reposta aos quesitos, os jurados entenderam que o acusado incidiu nas qualificadoras a ele imputadas.

Portanto, estando evidenciada a autoria e materialidade delitiva, como pelo Laudo de Corpo de Delito e depoimentos testemunhais, inclusive confissão do acusado de que disparou contra a vítima, não há que se falar em desclassificação do tipo penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA